Tribunal: TJDFT
Processo: 0747581-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SOLAR DOS EUCALIPTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS - EIRELI contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. A Impetrante sustenta que, até o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0716271- 76.2020.8.07.0000, não se pode promover a alienação judicial dos bens penhorados no Cumprimento de Sentença 0081327- 80.2009.8.07.0001. Salienta que o leilão dos bens antes que se decida definitivamente sobre a avaliação acarretará dano irreparável e ofensa ao devido processo legal. Requer a concessão da liminar “para determinar que o Impetrado cancele os leilões agendados nos autos do processo no. 0081327- 80.2009.8.07.0001”. É o relatório. Decido. O mandado de segurança não é cabível. Primeiro, porque a decisão judicial impugnada não padece de ilegalidade e por isso não se expõe a mandado de segurança. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo. E não é portador de ilegalidade manifesta pronunciamento judicial que, à falta de empecilho processual, determina o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com efeito, se o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que homologou a avaliação dos bens penhorados não foi conhecido e o Agravo Interno desprovido, não há qualquer óbice processual à continuidade do cumprimento de sentença e, por conseguinte, à realização do leilão judicial. O recurso em tese cabível contra a decisão que negou provimento ao Agravo Interno é desprovido de efeito suspensivo, razão porque não pode ser invocado como obstáculo à continuidade do cumprimento de sentença, a teor do que prescreve o artigo 995 do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Só por meio da agregação de efeito suspensivo ao recurso especial, na forma do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, seria juridicamente possível a paralisação do cumprimento de sentença e, por via de consequência, a sustação do leilão. Significa dizer que o pronunciamento judicial impugnado tem motivação idônea e não colide frontalmente com o direito vigente, não sendo então portador do signo da ilicitude que viabilizaria o seu combate por mandado de segurança. Por não constituir sucedâneo recursal, o mandado de segurança não pode ser utilizado como instrumento de revisão de decisão judicial fundamentada, a não ser nos casos de patente exorbitância dos quadrantes legais, o que não é o caso dos autos. Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, consoante ilustra a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal: É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula no 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revela cabível se o ato judicial se revestir de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. (RMS 28082 AgR- 2oJULG/DF, 1a T., rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2014). No mesmo sentido é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o precedente abaixo reproduzido: Não se admite a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais proferidos monocraticamente por seus relatores, tampouco contra decisões emanadas de órgãos fracionários de Tribunal, salvo se teratológicos ou flagrantemente ilegais, o que não se verifica na espécie. (AgRgno MS20718/DF, Corte Especial, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 13/02/2014). Não discrepa dessa rota interpretativa a jurisprudência desta Corte de Justiça, na esteira do que denota o seguinte julgado: A concessão da segurança contra ato judicial depende da demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. (MSG 20140020012488, 1a Câmara Cível, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/05/2014). Segundo, porque a possibilidade de combate recursal eficaz à decisão judicial é por si só suficiente para afastar o cabimento do presente mandado de segurança, na esteira do que estatui o artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; Decerto, o mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo recursal e por isso não é admitido quando a decisão judicial impugnada comporta ataque recursal. Trata-se de matéria que não desperta polêmica jurisprudencial e que está consolidada na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, que tem a seguinte dicção: Súmula 267 do STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Convém destacar que, segundo o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, ao qual é possível atribuir efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal. Rezam esses preceitos legais: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Ressai patente, pois, que a viabilidade processual de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença torna totalmente inadmissível a impetração de mandado de segurança. Acerca do tema, vale colacionar o ensinamento de Cássio Scarpinella Bueno: Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial. (A Nova Lei do Mandado de Segurança, 2a ed., Saraiva, p. 36). Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 10 da Lei 12.016/2009. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.